Tribunal: TJDFT
Processo: 0711326-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da VEPEMA, que, embora tenha reconvertido provisoriamente as penas restritivas de direitos impostas ao apenado em pena privativa de liberdade, deixou de determinar a expedição de mandado de prisão. O Ministério Público requer o provimento do recurso para que seja determinada a expedição do referido mandado, com cláusula de apresentação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, em decorrência da reconversão provisória das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade; (ii) estabelecer se a não localização do agravado, por ausência de comunicação de mudança de endereço, autoriza a adoção dessa medida mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever do condenado manter o seu endereço residencial atualizado no Juízo da Execução, sendo que a mudança desse endereço sem a devida comunicação dificulta a sua localização.
4. O tempo decorrido desde que o sentenciado foi intimado para começar a adimplir sua obrigação, o inadimplemento dessa obrigação e a não localização dele estão a indicar a necessidade de adoção de medida mais severa que possibilite seu comparecimento perante o Juízo da VEPEMA, mostrando-se necessária a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, a fim de viabilizar sua oitiva em audiência de justificação, como garantia do contraditório e da ampla defesa, inclusive para que o Juízo da Execução avalie a reconversão definitiva e dê continuidade à pena imposta.
5. A restrição temporária da liberdade, decorrente do cumprimento do mandado de prisão, não pode ser óbice à expedição do mandado de prisão, visto que, além deste período ser computado para fins de cumprimento da pena, a medida decorre de omissão atribuível exclusivamente ao apenado.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.